Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704723-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BAPTISTA SCHIRMER, LOYANNE BAPTISTA SCHIRMER AGRAVADO: KATIA YAMAMOTO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRÍCIA BAPTISTA SCHIRMER e outra contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, Dr. Marcus Paulo Pereira Cardoso, que, em sede de inventário dos bens deixados pelo falecimento de ROSEMARY BAPTISTA NUNES, reconheceu à meeira KÁTIA YAMAMOTO NUNES o direito real de habilitação no imóvel situado na ES 9B, casa 19, Condomínios Mini Chácaras Sobradinho - DF. Em suas razões recursais (ID 68635627 ), as agravantes sustentam, em síntese, que “a decisão agravada baseou-se exclusivamente em informações obtidas de terceiros e em uma ligação telefônica, sem o efetivo ingresso na residência, de modo a identificar o uso e a comprovação visual de que a casa está mobiliada, com utensílios e todo indício de que se trata de fato de uma residência habitada. Ainda que a agravada esteja de fato cuidando dos pais e encontre-se afastada do imóvel por logo período, existem sinais de que a casa estaria habitada. O que não se pode admitir é simplesmente acreditar na palavra da agravada e negar às agravantes o exercício de seus direitos.” Sustentando a presença dos requisitos legais, postulam “a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão de (ID 217780410) que concedeu à agravada o direito real de habitação, com a determinação de expedição de novo mandado de inspeção e a orientação para que o oficial de justiça ingresse na residência, de modo a certificar se o imóvel está ou não desabitado; Comprovado que o imóvel encontra-se desabitado, seja indeferido o pedido de direito real de habitação da agravada, permitindo a continuidade da partilha e posterior alienação do bem.” Preparo regular (IDs 68635643 e 68635644) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “3. Quanto ao direito real de habitação: Não obstante os argumentos levantados pelas herdeiras, acerca da desocupação do imóvel pela meeira, restou demonstrado que a viúva reside no imóvel situado na ES 9B, casa 19, Condomínios Mini Chácaras Sobradinho - DF. Nesse sentido, destaca-se a certidão de ID 210186970, no qual o Oficial de Justifica certifica que, ao comparecer à residência, foi informado por um vizinho que Kátia reside no imóvel, mas que estava ausente há vários dias, uma vez que estava cuidando dos pais doentes. Em contato com o Oficial de Justiça, a meeira confirmou que reside no imóvel e apresentou laudo médico, a corroborar a afirmação acerca da doença de sua genitora. Desse modo, reconheço à meeira KÁTIA YAMAMOTO NUNES o direito real de habilitação no imóvel situado na ES 9B, casa 19, Condomínios Mini Chácaras Sobradinho - DF.” A matéria posta em análise cinge-se à possibilidade de reconhecer à meeira agravada o direito real de habitação no imóvel situado na ES 9B, casa 19, Condomínios Mini Chácaras Sobradinho - DF. O art. 1.831 do Código Civil confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. Já decidiu o colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 4. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.582.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018.) Na hipótese, o Oficial de Justiça certifica que a agravada reside no imóvel em questão, informação essa colhida por vizinho e pela própria meeira. A decisão agravada não desponta qualquer teratologia, tampouco é capaz de causar dano ou comprometer o resultado útil do processo, o que ensejaria o imediato pronunciamento deste relator. Não vislumbro risco de dano de difícil reparação ou irreparável na espécie, notadamente ante a celeridade conferida por este órgão julgador para tais recursos. É o que basta para INDEFERIR a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator